Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703771-16.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FLAVIA DINIZ MAYRINK DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR